Tribunal: TJPA
Processo: 0001549-11.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001549-11.2018.8.14.9100

APELANTE: HIGO RODRIGUES DE SOUZA, HEBERT PAULO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0001549-11.2018.8.14.9100.

COMARCA: ALMERIM – DISTRITO DE MONTE DOURADO.

APELANTES:
HIGO RODRIGUES DE SOUZA; HEBERT PAULO DA SILVA LIMA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

Procurador de Justiça:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE PROCESSUAL POR INAUDIBILIDADE DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Higo Rodrigues de Souza e Hebert Paulo da Silva Lima contra sentença condenatória que fixou a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão, além de multa, pela prática do crime de roubo tentado (CP, art. 157, caput, c/c art. 14, II). A defesa requereu a desclassificação para furto simples e o reconhecimento da atenuante da menoridade (CP, art. 65, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível examinar a regularidade da prova oral produzida em juízo, diante da constatação de que as mídias da audiência de instrução e julgamento são inaudíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A ausência ou má qualidade do registro audiovisual da audiência de instrução compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, configurando nulidade processual absoluta, conforme entendimento do STJ (HC 536.222/SC).

4.

A jurisprudência desta Corte estadual é firme no sentido de que a inexistência ou perda das gravações inviabiliza o controle da atividade jurisdicional pela instância revisora, impondo a renovação do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Nulidade da sentença reconhecida de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para renovação da instrução e prolação de nova decisão.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 157, caput, e art. 14, II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 536.222/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2019; TJPA, Apelação Criminal 0800594-76.2021.8.14.0002, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma Penal, j. 29.04.2024; TJPA, Apelação Criminal 0007956-10.2019.8.14.0043, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma Penal, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
HIGO RODRIGUES DE SOUZA e HEBERT PAULO DA SILVA LIMA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almerim-PA, que os condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 67 (sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial aberto, pelas práticas do crime previsto no art. 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de roubo).

Narra a denúncia (ID 5177240, págs. 2-3):

“Consta dos autos de inquérito policial que no dia 18 de abril de 2018, por volta das 19hrs, Hino Rodrigues de Souza, em companhia de Hebert Paulo da Silva Lima, tentaram subtrair, mediante violência, os pertences da vítima Suzane dos Santos Silva.

Infere-se do caderno inquisitorial, segundo relato da vítima, que a mesma ao sair do seu local de trabalho, no Clube Jariloca, foi abordada pelos ora denunciados, que a derrubaram da moto em movimento e tentaram subtrair os bens que estavam em sua posse, desistindo da empreitada criminosa somente após a luta corporal que travaram entre si, acusados e vítima.

Logo após o fato, a vítima pediu ajuda ao porteiro do Clube no qual exerce suas atividades, acionando a polícia, que em diligência conseguiu localizar os autores do ilícito.

Da análise do inquérito policial infere-se, outrossim, a confissão de Hebert no sentido de tentar subtrair a bolsa da vítima em concurso com Higo.

A materialidade delitiva e a autoria restam provadas nos autos pelo depoimento da vítima (fl.13), das testemunhas, bem como pela própria confissão do acusado Hebert (fls. 22).

Pelo exposto, a conduta constitui ilícito penal descrito no artigo 157, § 2°, II / artigo 14, II do CP, pelo que requer o Ministério Público a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se o competente processo-crime.".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID

5177249, págs. 2-10)
.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 5177250, págs. 22-28), sustentando: desclassificação do crime de roubo para furto simples; reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecimento da atenuante de menoridade (ID 5177251, págs. 16-17).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (ID 5177253, págs. 6-11).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta pela defesa, que pleiteia a desclassificação do crime de roubo para de furto.

Ocorre que, ao proceder à análise dos autos, verifica-se que as mídias referentes à audiência de instrução e julgamento são inaudíveis, impossibilitando a apreciação dos depoimentos colhidos e, por conseguinte, a adequada avaliação da prova oral produzida em juízo.

Tal circunstância configura nulidade processual, porquanto compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, além de inviabilizar o controle da atividade jurisdicional pela instância revisora.

É firme a jurisprudência no sentido de que a inexistência, a perda ou a má qualidade da gravação da audiência – quando não é possível suprir a falha por meio de degravação ou renovação do ato – implica nulidade absoluta, uma vez que impede a efetiva apreciação da prova (STJ, HC 536.222/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte Estadual:

TJ-PA, Apelação Criminal: 08005947620218140002 19426869, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 29/04/2024, 3ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA, Apelação Criminal: 00079561020198140043 27865949, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Júnior, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA - Apelação Criminal: 00063273120188140109 22924695, Relator.: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

Assim, diante da impossibilidade de se examinar a prova produzida em juízo e, consequentemente, os argumentos da defesa, impõe-se a decretação da nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida após a regularização da instrução, com nova audiência, se necessário.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento
, todavia, de ofício, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato processual viciado e prolação de nova decisão.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025